Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-55.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001268-55.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA TEREZA CAVALLARI DOS SANTOS - CPF: 945.287.481-34 (RECORRENTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TED NÃO SOLICITADO PELA CONSUMIDORA. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade,
não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Se a instituição financeira não comprova que o empréstimo consignado objeto destes autos foi contratado pela consumidora, que resultou em um TED em sua conta corrente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Deve ser devolvido em dobro os valores descontados do beneficio previdenciário da consumidora, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001268-55.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrido(s):

Maria Tereza Cavallari dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 27/07/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva, modificada após decisão que acolheu os embargos de declaração:

“
Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para:

a) Declarar inexistente os contratos n.o 004887657, que dão lastro as cobranças indevidas bem como declarar inexigíveis as cobranças deste advindas;

b) Condenar a requerida a restituir, de forma dobrada, sobre os quais incidirá correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto, mais juros de mora
simples
de 1% ao mês, a partir da data de cada descontos indevidos.

Condenar as requeridas ao pagamento ao autor do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, pela conduta ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data do desconto nos proventos comprovado nos autos (
Súmula 54 – STJ)
, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitram
ento (Súmula 362 – STJ).

Mantém-se a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação de fazer.

Determinar que os valores depositados nos autos ID no 93941748 seja restituído a reclamada”.

No presente caso a Reclamante alega que, ao verificar o seu saldo bancário, constatou que havia recebido uma Transferência Eletrônica Disponível (TED) do banco Reclamado, no valor de R$ 5.662,86, em 18/01/2022, sendo que não autorizou a referida transação, tampouco contratou qualquer empréstimo com o banco Reclamado. Por tais motivos, ajuizou a presente demanda (28/02/2022), na qual pretende ser indenizada a título de dano moral e material.

Em contrapartida, o Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, aduz que a sentença deixou de manifestar expressamente quanto à devolução do valor recebido pela autora a título do empréstimo. Sustenta que houve a contratação do empréstimo e, por isso, inexiste falha na prestação de seu serviço. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, caso não seja este o entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso a transferência do valor de R$ 5.662,86, em 18/01/2022, para a conta corrente da autora. Quanto ao contrato juntado em defesa, verifico que as informações preenchidas não conferem com as informações pessoais da autora, no tocante ao endereço residencial e ao número de telefone. Observo que o contrato foi assinado eletronicamente, contudo, não foi juntado cópia do documento pessoal da contratante e demais documentos necessários para formalizar a contratação.

Com efeito, tendo em vista que a consumidora nega a contratação, considerando que ajuizou a presente demanda no mês seguinte ao recebimento do valor do empréstimo, bem como que os dados contidos no contrato não conferem com os da consumidora, além de não ter sido juntado os seus documentos pessoais, fato que demonstra a verossimilhança da alegação autoral de contratação fraudulenta de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, se o empréstimo consignado objeto destes autos não foi contratado pela consumidora, que resultou em um TED indevido em sua conta corrente e descontos em seu benefício previdenciário, fatos que configuram falha na prestação do serviço e geram a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora que não conseguiu solucionar o problema administrativamente, tendo que buscar a proteção jurisdicional para ver valer os seus direitos.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Quanto à devolução em dobro, o parágrafo único do artigo 42 do CDC não exige a prova da má-fé, bastando ser indevido e ter ocorrido o pagamento,
in verbis:

“Art. 42.

Parágrafo único
. O
consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Portanto, não merece reparos a sentença quanto à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da consumidora.

Por fim, a alegação da Recorrente no sentido de que a sentença não manifestou sobre a devolução do valor do empréstimo deve ser rejeitada, haja vista que a autora depositou em juízo o valor recebido a este título, bem como que a sentença determinou que os citados valores fossem restituídos a Recorrente, conforme se verifica na decisão prolatada pelo Juiz “a quo” ao apreciar os embargos de declaração.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém lhe nego provimento
.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023